Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PIS/PASEP. ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. FALHA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. IRDR. RECURSO ESPECIAL. ITER. SENTENÇA. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA NA MODALIDADE DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em ações que visam apurar falhas na administração e atualização do saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP já se encontra pacificada, no caso concreto, uma vez que o tema já fora julgado em sede de apelação envolvendo as mesmas partes.
2. O Superior Tribunal de Justiça afetou os temas pertinentes à legitimidade passiva e prazo de prescrição aplicável à actio nata alusiva às falhas na gestão dos fundos vinculados ao PIS/PASEP, determinando a suspensão dos processos nos tribunais estaduais, até solução dos IRDR no 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, com respectivo trânsito em julgado, admitindo a tramitação dos feitos originários até a edição da sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.